Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722149-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍINIO SOLAR DE ATHENAS RECORRIDO: SOLAR LEGAL, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS EM PROL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CONDOMÍNIO. DOCUMENTOS REFERENTES À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DEMANDA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ONDE DEVE SER PRODUZIDA A PROVA OU DOMICÍLIO DO RÉU. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÕES REJEITADAS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. CABIMENTO. 1. Apelação contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, determinou ao condomínio-réu que apresentasse documentos relacionados à assembleia geral ordinária, na qual foi eleita a atual administração do condomínio, bem como balancetes do ano de 2017. 2. Segundo o § 2o do artigo 381 do Código de Processo Civil, na ação de produção antecipada de prova a competência é do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. No caso dos autos, tanto a prova como o domicílio do réu estão em Sobradinho, o que evidencia a competência do Juízo prolator da r. sentença. 3. A associação (autora) foi constituída pelos próprios moradores, para, dentre outras finalidades, defender seus interesses e reivindicações e representá-los junto ao poder público e na esfera privada, o que é suficiente para caracterizar sua legitimidade ativa nesta ação que visa possibilitar o direito de acesso às informações relativas à administração condominial. 4. A parte autora justificou os motivos da pretensão relacionada à produção antecipada da prova - possibilitar prévio conhecimento dos fatos que poderão justificar ou evitar o ajuizamento da ação futura - bem como a utilidade, necessidade e adequação do provimento judicial, evidenciando o interesse processual e o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 397 do Código de Processo Civil. Alegações de falta de interesse processual e inépcia da inicial rejeitadas. 5. A associação (autora) não é terceiro perante o condomínio, pois é constituída por moradores, os quais, por expressa previsão da convenção condominial, tem o direito de obter informações e acessar documentos referentes à administração. 6. Nos termos da convenção condominial e do artigo 1.335, inciso III, do Código Civil, somente os condôminos adimplentes podem votar em assembleia, razão pela qual, sem a lista de adimplentes e inadimplentes utilizada na assembleia, mostra-se inviável a defesa do direito dos moradores referente ao cumprimento do disposto na convenção. 6.1 A relação dos inadimplentes, embora não deva ser amplamente exposta, deve ser disponibilizada, quando solicitada, a fim de conferir legitimidade às votações. Dessa forma, se ao condomínio incumbe manter o registro dos inadimplentes e adimplentes na realização da assembleia, não pode ele invocar o sigilo da informação para esquivar-se de apresentá-la, sob pena tornar inviável o exercício do direito dos moradores. 7. A autora não esclareceu por que deveriam ser apresentados os balancetes do ano de 2017 na presente demanda, relacionada à gestão eleita no ano de 2019, razão pela qual se mostra cabível decotar da r. sentença a determinação de apresentação de tais documentos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, 404, inciso IV e 927, inciso III, todos do CPC, defendendo sua ilegitimidade passiva, uma vez que o estatuto social não insere entre as finalidades da associação o ajuizamento de ações judiciais na defesa de interesses próprios de seus associados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la; b) artigos 6o, inciso VII, 17 e 42, todos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), sustentando a impossibilidade de entregar informações de seus condôminos a quem não tem autorização legal para recebê-las, mesmo que seja a título de produção antecipada de prova. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 32496479 - Pág. 27). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VII, 17 e 42, todos da Lei 13.709/2018, 18, 404, inciso IV e 927, inciso III, todos CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A parte autora, nos termos da ata de fundação e de seu estatuto (Num. 24735772 e Num. 24735771), foi constituída pelos próprios moradores, para, dentre outras finalidades, defender seus interesses e reivindicações e representá-los junto ao poder público e na esfera privada, o que é suficiente para caracterizar sua legitimidade ativa nesta ação que visa possibilitar o direito de acesso às informações relativas à administração, conferido ao condômino pela convenção condominial. Igualmente, não prospera a alegação de que no Estatuto Social da autora não consta, dentre as finalidades da associação, o ajuizamento de ações judiciais para defesa de interesses dos associados, pois, conforme observado na r. sentença, o exame da legitimação para ajuizar ou responder a uma eventual e futura demanda extrapola os limites desta ação, que visa tão somente a produção da prova (exibição de documentos). Ainda que assim não fosse, e conforme apontado acima, a associação foi constituída para defender interesses e reivindicações e representá-los junto ao poder público. (...) a autora apresentou devidamente seu ato de constituição, assinado pelos fundadores, todos moradores do condomínio, não constituindo óbice à pretensão de exibição dos documentos o fato de a associação ter sido fundada, ou mesmo composta, por apenas 13 moradores, porquanto é de interesse dos condôminos, de forma geral, o resguardo de seus direitos.” (ID 26885751 - Págs. 2 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 32496479 - Pág. 27). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030